Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Antes de apreciar o pedido de gratuidade para esta instância recursal, faculto ao agravante comprovar os requisitos para a concessão da benesse, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto manifestar-se quanto à persistência do interesse recursal, haja vista que o juízo retratou-se parcialmente da decisão agravada. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403